Tribunal: TJMT
Processo: 1007358-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007358-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), SUL AMERICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 01.704.513/0001-46 (AGRAVANTE), ROSIMAR DORAZIO DA COSTA D ORAZIO - CPF: 688.886.001-91 (AGRAVADO), E. N. D. P. - CPF: 716.687.081-83 (AGRAVADO), G. D. P. - CPF: 716.687.101-61 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSIMAR DORAZIO DA COSTA D ORAZIO - CPF: 688.886.001-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007358-50.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS A EXECUÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE, MAS DE FORMA INADEQUADA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - ERRO ESCUSÁVEL – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E EFETIVIDADE PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A petição inicial dos embargos do devedor protocolada no bojo da execução, porém dentro do prazo legal, configura erro escusável, passível de correção, em atenção aos Princípios da Instrumentalidade das Formas, e do Aproveitamento dos atos processuais (art. 277 do CPC/2015).

A decisão deve ser reformada para determinar que os embargos à execução sejam desentranhados e distribuídos para autuação em apartado, para o regular processamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO no
1007358-50.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A.

AGRAVADO:

ROSIMAR DORAZIO DA COSTA D’ORAZIO E OUTROS.

Processo na origem: 1033164-95.2021.8.11.0041

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A
de decisão que recebeu os embargos à execução com efeito suspensivo.

AÇÃO
: Embargos à Execução (Proc. n° 1033164-95.2021.8.11.0041) que
ROSIMAR DORAZIO DA COSTA D’ORAZIO, E. N. D. P. e G. D. P.
movem contra
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A
.

DECISÃO AGRAVADA

(ID 125131179 - Pág. 1/2): não conheceu os embargos à execução e declarou a preclusa a oportunidade para opor embargos à execução em virtude de protocolo realizado nos autos da execução, em erro considerado grosseiro.

AGRAVO
:
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A
recorre e alega que que os embargos à execução foram opostos com o objetivo de suspender a execução, porquanto garantida por meio de depósito judicial do valor executado. Sustenta que os embargos são tempestivos e que o protocolo nos autos da execução constitui erro escusável, logo deveria ter sido intimado para corrigir o erro. Defende a aplicação dos princípios da Instrumentalidade das Formas e da Economia Processual, porque não houve prejuízo para as partes e cumpriu a sua finalidade. Pugna pela concessão de efeito suspensivo para determinar a paralisação da execução e a exclusão do nome da empresa do cadastro do SERASA. Por fim, pugna pela reforma da decisão para determinar o desentranhamento dos embargos â execução e a sua autuação em apartado.

CONTRAMINUTA
(ID 128711690 - Pág. 1): não apresentou.

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
(ID 129846653): opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007358-50.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A
de decisão que não conheceu os embargos à execução e declarou preclusa a oportunidade para opor embargos à execução em virtude de protocolo realizado nos autos da execução, em erro considerado grosseiro.

A agravante narra que a agravada propôs a execução em busca da indenização securitária em face da SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S/A, em razão do falecido de seu esposo
LUCIANO PEDROSO DA SILVA
e genitor dos demais exequentes, que contratou seguro de vida pela estipulante CLUBE MAXIVIDA, colocando as partes como beneficiárias.

Em 25/03/2021, o segurado principal faleceu em decorrência da COVID-19, deixando a apólice de seguro de vida, para acidentes pessoais, com cobertura para evento MORTE ACIDENTAL (R$ 50.000,00), com vigência entre 01/02/2021 e 10/04/2021.

Diante disso, a autora buscou pelos meios administrativos o recebimento da referida indenização, contudo, alegou que a seguradora se negou a realizar o pagamento da cobertura em questão (MORTE).

Propôs a ação de execução para a cobrança do valor descrito na apólice de seguro, em razão de morte por acidente do segurado
LUCIANO PEDROSO DA SILVA
.

A agravante ajuizou então embargos à execução, com pedido de efeito suspensivo e efetuou o depósito da quantia de R$ 57.736,03 (cinquenta e sete mil setecentos e trinta e seis reais e três centavos), como forma de garantir o juízo, porém os embargos não foram conhecidos na decisão ora agravada.

Pois bem. Insurge-se a agravante contra a decisão que não conheceu os embargos à execução com o fundamento de que foi protocolizado em erro grosseiro nos autos da execução.

A decisão agravada não conheceu dos embargos, porquanto não houve a distribuição da petição por dependência, em autos apartados do feito principal - Execução de Título Extrajudicial, nos termos do art. 914, §1o do Código de Processo Civil.

Embora evidente o erro da parte executada ao opor embargos à execução por meio de petição intermediária e não em autos apartados, há que ser flexibilizada a exigência do art. 914, §1o, CPC/15, em atenção aos princípios da instrumentalidade das formas e do
“pas de nullité sans grief”,
principalmente quando os embargos foram protocolizados tempestivamente.

O ato processual ou o procedimento defeituoso precisa ser analisado com base nesses
princípios, conforme recomenda a doutrina
processualística e a jurisprudência.

Vejamos:
“O princípio da instrumentalidade das formas salva da anulação os atos cuja irregularidade não haja causado prejuízo e aqueles que, apesar da irregularidade, tenham atingido o objetivo.”
(CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, in INSTITUIÇÕES DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL” - vol. 1 - págs. 248 MALHEIROS 2005 São Paulo).

Nesse sentido, também a jurisprudência:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO -
Peça tempestivamente protocolada no bojo da execução, ao invés de distribuída por dependência
- Sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 918 inciso I e 485 inciso I, todos do Código de Processo Civil - Recurso da embargante - Os embargos à execução constituem ação autônoma, tanto que são distribuídos por dependência, autuados em apartado, desprovidos de efeito suspensivo, sujeitos ao pagamento de custas processuais e decididos por sentença (arts. 914, § 1o, e 920, III, CPC/2015)-
O equívoco na forma de apresentação de defesa constitui erro sanável e escusável, não podendo se sobrepor ao direito de defesa - Hipótese de mera irregularidade formal, passível de ser sanada
- Inteligência no Art. 283, "caput", c.c. art. 277, ambos do CPC - Vício sanável -
Ausência de prejuízo a qualquer das partes - Em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas e efetividade do processo a sentença deve ser anulada para o fim de os embargos sejam recebidos e processados, futuramente viabilizando a produção de provas pelas partes, devendo os autos retornar à origem com regular prosseguimento do feito no Juízo de Primeiro Grau
- Sentença reformada - RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 11131368520198260100 SP 1113136-85.2019.8.26.0100, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 11/03/2021, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Insurgência contra decisão que indeferiu, de plano, o seu processamento –
Meio adequado à defesa que foi oposto tempestivamente; equívoco apenas quanto à sua apresentação, que se deu por meio de protocolo nos próprios autos da execução, ao invés de ser distribuído por dependência – Mera irregularidade formal
.
Vício sanável – Cabível seu conhecimento, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas, sob pena de se incorrer em excesso de formalismo – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO
”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2133081-50.2019.8.26.0000; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro: 03/03/2020) (destacamos)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
PROTOCOLO DA DEFESA COMO MERA PETIÇÃO NO BOJO DO FEITO EXECUTIVO. NECESSIDADE DE AUTUAÇÃO AUTÔNOMA. ERRO ESCUSÁVEL
. RECURSO PROVIDO”. (TJPR - 2a C. Cível - 0026798-79.2020.8.16.0000 - Guaratuba - Rel.: DESEMBARGADOR ANTONIO RENATO STRAPASSON - J. 25.09.2020) (TJ-PR - ES: 00267987920208160000 PR 0026798-79.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Antonio Renato Strapasson Desembargador, Data de Julgamento: 25/09/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 29/09/2020)

Também nessa Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS OPOSTOS NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO - ERRO ESCUSÁVEL E SANÁVEL – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – VIABILIDADE DE CORREÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAR A AUTUAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A defesa do executado em Ação de Execução de Título Extrajudicial deve ser distribuída por dependência e autuada em apartado aos autos principais. Contudo, os Tribunais têm entendido que
a oposição dos Embargos à Execução nos próprios autos da expropriatória constitui erro escusável e sanável, devendo ser concedido prazo para o executado regularizar a autuação
”. (N.U 1011299-47.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019)

No caso, observa-se que o apelante, devidamente citado, apresentou sua peça defensiva tempestivamente (ID 125131188 - Pág. 3), além de ter demonstrado sua boa fé ao garantir integralmente a execução.

Do mesmo modo, não se verifica que o erro da embargante, ora agravante, tenha causado algum prejuízo às partes, logo não seria o caso de se desprezar a defesa do embargante.

Nesse passo, comporta reforma a decisão agravada, de modo a determinar a autuação em apartado dos embargos à execução apresentados nos autos principais, bem como o devido prosseguimento do seu processamento, nos termos dos artigos 914 e seguintes do CPC.

Desse modo, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais (art. 277 do CPC/2015), de rigor o provimento do agravo para
reformar a decisão e determinar o recebimento
dos Embargos à Execução apresentados pela agravante no juízo singular, com a posterior distribuição por dependência, em apartado ao feito executivo.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso, para reformar a decisão e determinar o recebimento

dos Embargos à Execução e sua distribuição por dependência ao feito executivo, em autos apartados, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022